Tribunal: TJMT
Processo: 1005555-97.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005555-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARISA TETILLA MOREIRA - CPF: 329.556.501-53 (RECORRENTE), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO E IMPUGNADO PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO – INCÊNDIO DA REDE ELÉTRICA E RETIRADA DO MEDIDOR DE ENERGIA PELOS FUNCIONÁRIOS DA RECLAMADA - ÔNUS DA DEMANDADA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA COM AMEAÇA DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS -
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO PRETÉRITO - PRECEDENTES DO STJ –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DEVER DE INDENIZAR -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
-
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
-
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 144973188, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice do INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito relativo à fatura de
R$ 22.776,47 (vinte e dois mil e setecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos)
, com vencimento em 30/01/2020, cabendo a reclamada o refaturamento com base na média de consumo dos 6 (seis) meses anteriores, tornando definitiva a medida liminar deferida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente - A comprovação da irregularidade – A dispensa de laudo técnico;

2)

A ausência de ato ilícito;

3)

A inocorrência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela majoração dos danos morais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da unidade consumidora nº
6/344286-0,
localizado na Rua dos Girassóis nº 199, Bairro Jardim Cuiabá, em Cuiabá-MT.

Afirma que, no mês de
setembro/2019
, por volta das 23h00min,
a fiação de toda a quadra pegou fogo e derreteu vários cabos
, ocasião em que a reclamada compareceu ao local, efetuou o conserto e
retirou os medidores de todas as residências
, retornando, posteriormente, para recolocá-los, instalando-os em postes junto aos muros de cada imóvel.

No entanto, foi surpreendida com a cobrança do valor total de
R$ 22.776,47 (vinte e dois mil e setecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos),
a título de recuperação de consumo
, decorrente de suposto
desvio de energia
.

Assegura que nunca realizou/autorizou qualquer espécie de alteração na rede elétrica, nem mesmo foi notificada sobre possível irregularidade.

Não obstante a isso, teve suspenso o f
ornecimento de energia elétrica no imóvel, no qual se encontra instalado um escritório de advocacia.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade da cobrança, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora
.

Todavia, a orientação do e. STJ é no sentido de não ser cabível a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão do não pagamento de débito apurado em recuperação de consumo, cujo valor deve ser cobrado pelas vias ordinárias.
Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos
.

2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. PRECEDENTES: RESP 1.117.542/RS, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 03.02.2011. AUSÊNCIA DE VARIAÇÃO SUBSTANCIAL NO CONSUMO. PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II DO CPC. OFENSA À RESOLUÇÃO DA ANEEL. ATO INFRALEGAL QUE NÃO ENSEJA O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o Acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há que se falar em violação do art. 535, I e II do CPC.

2. Não é possível, em recurso especial, a análise de Resolução, visto que o referido ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, a da CF.

3.
A jurisprudência deste Tribunal pacificou o entendimento de que não é cabível a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão do não-pagamento de débitos apurados em recuperação de consumo, cujo valor deve ser cobrado pelas vias ordinárias
.

4. Ainda que assim não fosse, o acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.

5. A Agravante não trouxe elementos capazes de reformar a decisão recorrida, que se mantém pelos próprios e sólidos fundamentos.

6. Agravo Regimental da RIO GRANDE ENERGIA S/A a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 590.743/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015)
(grifei)

O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte reclamada o ônus de demonstrar a regularidade das cobranças discutidas nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

No caso, vê-se que no
TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção nº 738785
,
realizado em
25/09/2019
, anexado no id. 90409493, págs. 14/15, consta a informação de que
foi assinado por terceiro, Sr. Marisvaldo P. de Menezes, que foi impugnado pela autora, ao argumento de que não foi notificada da referida vistoria.

Ainda,
inexiste nos autos laudo pericial emitido pelo INMETRO.

Insta ressaltar que o TOI foi realizado em
25/09/2019, sendo que
as
testemunhas ouvidas
nos autos (id. 144973186), confirmaram que, à época da realização da vistoria, teve o
incêndio da rede elétrica e retirada do medidor de energia pelos funcionários da reclamada
. Vejamos:

A testemunha
Jucenil de Casia Vieira da Silva
, indagada relatou que reside na Rua dos Girassóis, nº 200, no Bairro Jardim Cuiabá, sendo que no ano de 2019 houve um
incêndio na rede elétrica,
ocasião em que foi acionada a Energisa, que fez o reparo, restabelecendo o fornecimento de energia elétrica. Não se recorda se naquele dia foi trocado o medidor, mas que houve a sua troca do poste para a calçada.

A testemunha
Caio Melli Arisi
, informou que era locatário da sala situada no imóvel da autora, na Rua dos Girassóis, e que no dia em que a
rede de energia pegou fogo, no ano de 2019,
foi chamado pelos seguranças e se dirigiu até o local, ocasião em que os funcionários da Energisa estavam realizando o conserto, os quais informaram
que havia
queimado todos os medidores
, tendo “
descido” todos os relógios
.

Aduz que os prepostos da reclamada
foram até o poste do escritório e efetuaram a ligação direta
, sendo que retornaram depois de alguns dias dizendo que
não tinha como ligar o relógio novo no poste porque estava fora do padrão
e que retomariam isso em outro momento.

Por outro lado, da análise do conjunto probatório, tenho que a reclamada
,
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:

“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, conforme consignado pelo MM. Juiz sentenciante:
A reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois deixou de juntar aos autos prova quanto aos fatos apontados pela Autora, visto que nada tratou quanto ao incêndio da fiação e da retirada do medidor de energia realizado por seus funcionários, não podendo se valer de seus próprios atos para aplicar multas.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao declarar a inexistência do débito relativo à fatura de
R$ 22.776,47 (vinte e dois mil e setecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos)
, determinando que a reclamada proceda o refaturamento com base na média de consumo dos 6 (seis) meses anteriores.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela suspensão indevida do fornecimento do serviço de energia elétrica, decorrente de débito pretérito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEBITO PRETÉRITO APURADO A TITULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71006884712, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Sergio Fernando Tweedie Spadoni, Julgado em 28/09/2017) (grifei)

Ademais, a ameaça de negativação do nome da reclamante (id. 90409493), bem como a frustração e angústia decorrente desse fato, são suficientes para a presunção do dano moral (
damnum in re ipsa
).

Nesse sentido,
verbis
:

DANO MORAL - INÉPCIAL DA INICIAL - PRELIMINAR REJETADA - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO DESPROVIDO. Quando a exordial permitir a avaliação do pedido e possibilitar a defesa e o contraditório, não deve ser considerada inepta. Em caso de ressarcimento de danos decorrentes da má prestação dos serviços se aplica o instituto previsto no art. 27 do CDC, segundo o qual o prazo é prescricional, de cinco (5) anos a partir do conhecimento do dano e da sua autoria.
A cobrança indevida de valor superior ao contrato e a ameaça de inclusão do nome em cadastro negativador, configura o dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Não há respaldo para a litigância de má-fé quando ausentes os requisitos previstos no art. 17 e incisos do CPC.
(TJMT- Ap 162036/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2015, publicado no DJE 13/03/2015) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir do evento danoso
. Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de
danos morais
, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (Súmula 54/STJ).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Por fim, consigno a impropriedade do pedido de majoração
dos danos morais
, formulado pela recorrida em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), inexiste a figura do recurso adesivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir da citação
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022